Tribunal: TJDFT
Processo: 0705055-25.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDEM). LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de ressarcimento ao erário, sob o fundamento de litispendência com o processo no 0708280-87.2023.8.07.0018. O ente público busca a devolução de valores recebidos indevidamente pelo requerido a título de Gratificação de Atividade de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva (TIDEM) no período de 12/2006 a 02/2013. A sentença também condenou o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há litispendência entre a presente ação e o processo no 0708280-87.2023.8.07.0018, que também trata da legalidade da cobrança e restituição de valores recebidos pelo réu a título de TIDEM, abrangendo um período mais amplo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A litispendência ocorre quando duas ações possuem as mesmas partes, pedido e causa de pedir, conforme disposto no art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC.
4. O processo no 0708280-87.2023.8.07.0018, proposto anteriormente, busca a nulidade da cobrança da Gratificação TIDEM no período de 03/2003 a 02/2013, enquanto a presente ação objetiva o ressarcimento dos valores indevidamente recebidos entre 12/2006 e 02/2013.
5. O pedido formulado na presente ação está integralmente contido no objeto do processo no 0708280-87.2023.8.07.0018, o que configura a continência e impede a tramitação simultânea de ambas as demandas.
6. O reconhecimento da continência impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
7. O pedido subsidiário de cumprimento de sentença referente ao processo no 0708280-87.2023.8.07.0018 deve ser tratado em ação própria, não sendo possível sua análise nos presentes autos.
8. O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à propositura indevida da ação deve arcar com os honorários advocatícios, razão pela qual se mantém a condenação do apelante ao pagamento da verba sucumbencial, com majoração nos termos do art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido
Tese de julgamento: "1. Há litispendência quando uma ação tem pedido mais amplo e engloba integralmente o objeto de outra ação posterior, justificando a extinção do feito sem resolução de mérito."; "2. Quando constatada a litispendência, impõe-se a extinção da ação superveniente sem resolução do mérito, conforme art. 485, V, do CPC."; "3. O princípio da causalidade orienta a condenação da parte que deu causa à propositura indevida da ação ao pagamento dos honorários advocatícios.".
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§ 1o, 2o e 3o; art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 953034/PR, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 29.06.2009; TJDFT, Acórdão 1354456, 07060010620198070007, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1aTurma Cível, j. 07/07/2021, DJe: 22/07/2021; TJDFT, Acórdão 1364783, 0702075-50.2020.8.07.0017, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 18.08.2021, DJe 01.09.2021.